Tribunal: TJBA
Processo: 8008845-14.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008845-14.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALEXANDRE FIDALGO, JOSE GUILHERME CASTRO REIS, MARCOS AURELIO DE MELO

APELADO: GERALDO DOS SANTOS ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CASTRO REIS, MARCOS AURELIO DE MELO, ALEXANDRE FIDALGO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE SUPEREENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DESCARACTERIZAÇÃO DO SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de superendividamento apenas em relação ao Banco Master S/A, para limitar os descontos de cartão de crédito consignado ao percentual legal de 5%, com base na Lei nº 10.820/2003, e improcedente quanto aos demais réus. O autor buscava a instauração do procedimento bifásico de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor, sustentando comprometimento de mais de 50% de sua renda mensal líquida com dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) estabelecer se os descontos efetuados pelo Banco Master S/A a título de cartão de crédito consignado excedem o limite legal de 5%, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do autor enfrenta diretamente a fundamentação da sentença, o que afasta a preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões pelo Banco Master S/A.

4. A hipótese dos autos não se enquadra na matéria afetada pelo IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, por não versar sobre a validade dos contratos, mas sobre a limitação dos descontos incidentes sobre salário.

5. O superendividamento, conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC, pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), corresponde a R$ 600,00.

6. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do referido Decreto, exclui do cálculo do mínimo existencial as parcelas de dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica, o que abrange parte das dívidas do autor.

7. A renda mensal líquida do autor, somando proventos do INSS e remuneração como servidor municipal, totaliza R$ 7.265,78, valor significativamente superior ao mínimo existencial previsto, inexistindo comprovação de despesas extraordinárias ou situação de vulnerabilidade apta a justificar a intervenção judicial.

8. Ausente a configuração de superendividamento, não há fundamento legal para a instauração da fase judicial de repactuação de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.

9. A limitação dos descontos efetuados pelo Banco Master S/A a 5% da remuneração líquida do autor encontra amparo no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que fixa esse teto para operações de cartão de crédito consignado.

10. O fundamento da limitação dos descontos é autônomo em relação à configuração de superendividamento, não sendo afastado pelo fato de o autor não preencher os requisitos para repactuação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008845-14.2023.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes,

GERALDO DOS SANTOS ARAUJO
e
BANCO MASTER S/A
, e, como apelados,
BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO CETELEM S/A e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)